Tribunal: TJDFT
Processo: 0752161-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752161-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS AGRAVADO: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA DECISÃO GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS e IRENE PIRES DE MORAES SANTOS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 177678116, autos originários) proferida na ação indenizatória movida contra CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA – ME, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “De saída, indefiro a gratuidade de justiça diante do teor dos comprovantes de rendimento ID 176961078. Emende-se a inicial para juntada da procuração da autora Irene e comprovar o recolhimento das custas. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura da ação sem reexame pelo Tribunal se as agravantes-autoras têm direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora